Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710459-96.2024.8.07.0005 EMBARGANTE: RONEY DA ROCHA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: L.G.S., K.S.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de RONEY DA ROCHA SANTOS (ID 75978043), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator